Tribunal: TJMT
Processo: 1015351-81.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015351-81.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação, Expropriação de Bens, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROBSON OLIVEIRA PRESTES - CPF: 024.738.061-01 (ADVOGADO), ARIOLINO VILELLA DE CARVALHO SOBRINHO - CPF: 014.342.271-54 (ADVOGADO), VALDECY JUVENCIO BISPO - CPF: 428.088.981-34 (AGRAVANTE), NUNES DANUBIO DA SILVA - CPF: 994.156.581-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PENHORA DE VEÍCULO – INDÍCIOS DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO – DECLARAÇÃOD E TERCEIROS – FOTOS UTILIZANDO DO VEÍCULO – AUSÊNCIA DE REGISTRO – NÃO IMPEDIMENTO DE PENHORA – PROPRIEDADE QUE SE TRANSFERE COM A TRADIÇÃO – EVENTUAL OFENSA A DIREITO DE TERCEIRO – AJUIZAMENTO DE AÇÃO APROPRIADA – IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO – SEMOVENTES – ALEGAÇÃO DE FRAUDE CONTRA CREDORES – AFERIÇÃO EM AÇÃO PAULIANA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1-
“Em se tratando de bem móvel, a transferência do veículo se dá pela tradição e não pelo registro junto aos órgãos competentes. Viável, deste modo, a penhora do automóvel indicado pela parte exequente, cabendo ao efetivo proprietário, se for o caso, a oposição de embargos de terceiro.”
(Agravo de Instrumento, No 70082726803, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em: 05-12-2019).

2- O art. 18 do CPC estabelece que
“Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”.

3- Em sendo caso de se evidenciar a transferência da propriedade para o sogro, isto deve ser aferido em ação pauliana, pois se trataria de fraude contra credores.

D
ata da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021.